Tribunal: TJMT
Processo: 1020001-65.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020001-65.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMERSON PIRES DA SILVA - CPF: 795.598.241-04 (APELANTE), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE TRÊS FATURAS NO MESMO MÊS – INEXIGIBILIDADE DE DUAS DELAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há responsabilização civil da Concessionária de energia elétrica se a cobrança indevida não gerou a interrupção do serviço e tampouco a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar
“inexistentes os débitos constantes dos documentos nos id’s 63197149 e 63197150”,
e, ante a sucumbência recíproca, determinar que cada parte arcará com os honorários de seus respectivos advogados, os quais fixou em R$2.000,00, porém suspendeu a exigibilidade da obrigação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante sustenta que faz jus aos danos morais pois só recebeu a cobrança após a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e as medidas que adotou para regularizar a situação atingiram sua autoestima e saúde psíquica.

Ressalta que a apelada reconhece que o inseriu nos cadastros de inadimplentes.

Esta, nas contrarrazões, argui violação ao princípio da dialeticidade; no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 165606763).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante alega na inicial da Ação a cobrança indevida de três faturas em maio de 2021 (R$242,66, R$662,40 e R$153,15), e afirma que quitou esse último valor. Busca a declaração de inexistência dos dois primeiros débitos e reparação por danos morais de R$20.000,00.

O feito foi julgado parcialmente procedente apenas para declarar a inexistência das dívidas.

Não há prova alguma nos autos da inclusão do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco da suspensão do fornecimento de energia elétrica. Inclusive, ele pediu em tutela de urgência que a apelada seja impedida de praticar esses atos, o que foi deferido em parte.

E no caso concreto, os danos morais não podem ser presumidos.

Dessa maneira, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), não se justifica a indenização.

Importante destacar que esse dever se restringe às circunstâncias que transpõem os dissabores e percalços normais do dia a dia, quando constatada relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento inadequado.

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

O “
§11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para R$2.500,00 em relação ao autor, contudo suspendo a exigibilidade da obrigação por ele ser beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023